Tribunal: TJES
Processo: 5012761-67.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012761-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: JOVELINO OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM TEMPO HÁBIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Relatório com base no ato sentencial: “Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por JOVELINO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO contra YOU ASSISTENCIA MÉDICA LTDA alegando que em 10/2023 celebraram contrato de plano de saúde com a promovida, ficando os três filhos como beneficiários, porém, em 12.2.2024 não conseguiram atendimento médico para um dos filhos menores em nenhum hospital situado na Grande Vitória em razão de descredenciamento do plano, sendo necessária a transferência da criança para a UTI do HMC em Linhares/ES, com 150 km de distância do domicílio deles, ficando a criança seis dias no hospital, o que prejudicou o labor deles e exigiu pernoites do genitor dentro de veículo, causando transtornos. Por esse motivo, requerem seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade de qualquer multa contratual pelo cancelamento do plano, além de condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$1.289,95 a título de restituição de danos materiais e B) R$4.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Em análise aos autos e a contestação tenho que não houve prejuízo à parte na decretação da revelia, isto porque as provas acostadas não são suficientes para afastar os fundamentos apresentados em sentença. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de prova de efetiva comunicação, o resultado da decisão seria a mesma com a análise da contestação apresentada.
6. O pleito recursal não merece total acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que o plano de saúde da promovida foi descredenciado da rede meridional, conforme informado por ela (id 44296489 - Pág. 5-6), mas não houve comunicado do descredenciamento aos consumidores. Ou seja, ao não comunicar o descredenciamento aos consumidores o plano de saúde desrespeitou o art. 17, §1º da Lei nº 9.656/98, caracterizando defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, §1º, I, II e III do CDC. [...] Em razão disso os consumidores não conseguiram atendimento médico para o filho menor em nenhum hospital situado na Grande Vitória e foram obrigados a percorrerem mais de 150 km de distância até a UTI do HMC em Linhares/ES, local em que a criança ficou por seis dias, o que ensejou gastos imprevistos com combustível, pedágio, estacionamento, hotel e alimentação (R$ 1.289,95), devendo a promovida indenizar esse valor, eis que deu causa”.
7. O dano moral encontra-se devidamente qualificado e fundamentado na decisão a quo, de forma que a prova dos autos não demonstram a efetiva comunicação do consumidor acerca dos descredenciamentos ocorridos, sendo esse o ponto principal na decisão de piso, passo a referenciá-la: “Em relação ao dano moral entendo que resta configurado, tendo em vista o descredenciamento do plano de saúde de rede hospitalar não foi comunicada aos consumidores, de modo que eles foram surpreendidos com a negativa de atendimento médico para filho menor, sendo obrigados a se deslocarem por mais de 150 km para obter atendimento, situação que logicamente causou aflições e transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor. [...] Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 4.000,00 para cada, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal”. De forma que a condenação exarada no valor de R$4.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto e os demais votos desta segunda turma, não estando em exorbitância ou significando enriquecimento ilícito da parte autora, de forma que não merece reforma.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)